Tribunal: TJES
Processo: 5000068-38.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-38.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO
RECORRIDO: VINICIOS FERNANDES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000068-38.2021.8.08.0030

RECTE.: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO

RECDOS.: VINICIOS FERNANDES e OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega que adquiriu passagens aéreas de ida e volta junto à ré com o seguinte itinerário: Embarque no aeroporto de Guarulhos, em 19/11/2020, às 00h20, com destino final em Cancun, onde alugaria um carro para seguirem caminho à Tulum. Todavia, no dia 11/10/2020, a empresa AEROMEXICO enviou um e-mail informando o cancelamento do voo e dando como única opção o encaixe em um voo com partida às 10h25 do dia 19/11/2020. Assim, o autor somente chegou ao seu destino final com mais de 12 horas de atraso, sem receber qualquer auxílio por parte da empresa ré. Assim, requer indenização por danos morais.

Manifestou-se ao ID 5250105, apresentando réplica à contestação, onde pugna pela “procedência da ação”. Não apresentou contrarrazões recursais.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 5250094), afirma que o cancelamento do voo de fato ocorreu, no entanto, o autor foi informado 38 dias antes do voo em questão, em 11/10/2020, tempo mais do que hábil para que se programassem e caso necessário tentassem modificar serviços já contratados, não havendo que se falar em responsabilidade sobre o evento. Ademais, aduz ser indevida a condenação por danos morais, pugnando subsidiariamente por sua diminuição.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5250086) dispôs que: “
ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C V - AEROMEXICO, a pagar, aos autores VINICIOS FERNANDES e MAYARA ENGELHARDT COSTA, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada um, a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária nos termos do índice da CGJ/ES desde a presente data
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral do julgado.

Isto porque os autores confirmaram, à inicial, e a ré comprovou, em contestação, que a alteração no voo ocorreu com antecedência suficiente para que os recorridos se programassem e alterassem suas reservas e diárias. A empresa comprova que os autores foram cientificados do cancelamento do voo e remarcação das passagens 38 dias antes do embarque, por meio de e-mail encaminhado.

Ademais, veja que as passagens aéreas foram remarcadas para outro voo realizado no mesmo dia, apenas 10 horas após a opção inicialmente adquirida pelos autores, e foram devidamente utilizadas por estes, evidenciando a aceitação quanto aos novos horários e condições impostas.

Não é este o caso, infelizmente ainda muito comum, de cancelamento de voo sem aviso prévio, em que o consumidor, de surpresa, é obrigado a arcar com os prejuízos advindos da alteração de última hora, que muitas vezes interfere no tempo previsto para sua viagem e o faz perder reservas, diárias, passeios e até dias de férias.

Da leitura das provas apresentadas, entendo que a ré, ora recorrente, não pode ser responsabilizada pela inércia dos consumidores que, avisados da alteração do horário do voo com 38 dias de antecedência, nada fizeram para readequar sua viagem, e nem sequer alteraram suas diárias e reservas, mesmo havendo tempo hábil e suficiente para tanto.

Veja o que dispõe o artigo 12 da Resolução nº 400 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Dessa forma, inexistindo nestes autos qualquer comprovação da insurgência dos autores com relação às alterações no voo, que foram avisadas respeitando a antecedência mínima de 72 horas, não há que se falar na ocorrência de danos materiais ou morais no caso em comento, eis que adequada a conduta da companhia aérea.

Saliento que, ao contrário do que indicou a sentença recorrida, os danos morais não restaram configurados no caso em apreço, tendo em vista a ausência de ato ilícito praticado pela recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas ou honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)